Tribunal: TJMT
Processo: 1003867-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003867-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DIAS - CPF: 316.355.639-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.958.278/0001-15 (AGRAVANTE), XAVIER ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL EIRELI - ME - CNPJ: 24.548.840/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE RESTROESCAVADEIRA –POSSIBILIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA PREVÊ RESCISÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, ficou comprovado por meio de documentos,
áudios e
prints
extraídos do aplicativo
WhatsApp
, bem como d
o contrato de compromisso de compra e venda
e do comprovante de pagamento efetuado em 07/12/2021, que a empresa Recorrida não cumpriu o pactuado, o que impõe a retomada da máquina retroescavadeira objeto da lide, em favor da Agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA.ME
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Tutela Cautelar em caráter Antecedente
n.° 1002497-92.2022.8.11.0041 movida em face de
XAVIER ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL EIRELI-ME
,

indeferiu o pedido liminar de reintegração na posse da retroescavadeira (marca JCB, modelo 3C, 4X2, CHASSI no 9B9214T64CBDT4098).

Em suas razões recursais, afirma que as partes celebraram contrato de compra e venda do bem objeto dos autos pelo valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para pagamento em 06 (seis) parcelas mensais.

Aduz que, em caso de inadimplemento pela empresa Agravada, pactuou-se que o contrato seria rescindido e os pagamentos efetuados considerados aluguel da máquina no período em que a Recorrida esteve na posse do bem.

Afirma que a última parcela com vencimento em 01/09/2021 foi paga parcialmente, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e que a diferença na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais) foi paga com 03 (três) meses de atraso, em dezembro de 2021; em razão do inadimplemento contratual, afirma que tem direito de ser imediatamente reintegrada na posse da máquina.

Sustenta que é dispensável a notificação extrajudicial da Agravada, eis que a obrigação é líquida e certa, e a mora constitui-se automaticamente em razão do inadimplemento.

Assegura que o contrato celebrado entre as partes prevê condições de não existir atraso e inadimplência e, caso ocorrer, automaticamente converte-se em locação, conforme cláusula 8.

Forte nesses argumentos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e a imediata retomada do bem.

No mérito, pediu o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 120580467).

Dispensada a intimação da parte Agravada para apresentar Contraminuta, em razão da ausência de angularidade processual (ID. 145994159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa
C
ONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA – ME
ajuizou
Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedentes
em face de
XAVIER ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA.
, afirmando, em síntese, que celebraram contrato de compra e venda de uma máquina retroescavadeira (Marca JCB, Modelo 3C, 4X2, CHASSI no 9B9214T64CBDT4098), pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com pagamento em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

A Agravante sustentou que em caso de inadimplência, o contrato de compra e venda prevê a rescisão e os pagamentos efetuados
considerados como aluguel da máquina no período em que estava na posse da adquirente.

Aduziu que da última parcela com vencimento em 01/09/2021, foi adimplida somente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ficando pendente a importância de R$ 12.000,00 (doze mil reis), a qual foi paga com 3 (três) meses de atraso, ou seja, somente em 07 de dezembro de 2021, motivo pelo qual requereu a imediata reintegração de posse da retroescavadeira.

Diante desse cenário, a Juíza singular indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de que a parte Agravante não comprovou a mora da empresa Agravada, o que
deu azo à interposição deste Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, importante consignar que o artigo 521 do Código Civil dispõe que "na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago".

Conforme relatado, as partes celebraram contrato de compra e venda da retroescavadeira (marca JCB, modelo 3C, 4X2, CHASSI no 9B9214T64CBDT4098) pelo valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com pagamento em 06 (seis) parcelas mensais,
verbis
:

A “CLÁUSULA 8 – RESCISÃO” do contrato em referência as partes pactuaram o seguinte (ID. 120304536):

Denota-se dos
áudios e
prints
extraídos do aplicativo
WhatsApp
(ID. 120304538 e seguintes), bem como do contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio e do comprovante de pagamento efetuado em 07/12/2021 (ID. 120304542), que a Recorrida não cumpriu o ajuste na forma pactuada, o que, até prova em contrário, autoriza a retomada da retroescavadeira pela Agravante.

De mais a mais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, pois a empresa Agravada possui outras dívidas, como se vê no extrato da Serasa ID. 76326477 – ação principal, e que revela a possibilidade prejuízo decorrente da espera pela prestação jurisdicional de mérito, sob pena de se tornar inútil em razão do tempo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – BUSCA E APREENSÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III - Ficou comprovado por meio de documentos, o protesto do título (cheque), bem como o contrato de compromisso de compra e venda com reserva de domínio, o que diante do quadro de inadimplência do comprador, ora agravante, impõe a retomada da máquina retroescavadeira, objeto da lide, em favor do vendedor, ora agravado.
”
(TJ-MT 10044072020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021).

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo a decisão recorrida e defiro a reintegração de posse da máquina retroescavadeira em favor da Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022